Tribunal: TJSP
Processo: 1003589-75.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação - Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Comprovação da mora - Notificação extrajudicial devolvida com informação de destinatário "ausente" - AR negativo – Entrega da notificação não realizada - Mora não comprovada - Imprescindível o recebimento da notificação no endereço do devedor, ainda que por terceiro - Comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação, cuja falta

Ementa:
Apelação - Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Comprovação da mora - Notificação extrajudicial devolvida com informação de destinatário "ausente" - AR negativo – Entrega da notificação não realizada - Mora não comprovada - Imprescindível o recebimento da notificação no endereço do devedor, ainda que por terceiro - Comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação, cuja falta enseja o indeferimento da inicial - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1003589-75.2017.8.26.0587
1
Registro: 2020.0000086221
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003589-75.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada JASMIM DE DARIO E BARTOLO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
COMARCA: São Sebastião - 1a Vara Cível
APTE.: Banco Itaucard S.A.
APDA.: Jasmim de Dario e Bartolo
JUIZ: André Quintela Alves Rodrigues
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8181
Ementa: Apelação - Alienação fiduciária - Busca e apreensão -
Comprovação da mora - Notificação extrajudicial devolvida com
informação de destinatário “ausente” - AR negativo Entrega da
notificação não realizada - Mora não comprovada - Imprescindível
o recebimento da notificação no endereço do devedor, ainda que
por terceiro - Comprovação da mora é condição de procedibilidade
da ação, cuja falta enseja o indeferimento da inicial - Sentença
mantida - Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão de bem móvel gravado com alienação
fiduciária, ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em face de JASMIM DE DARIO E
BARTOLO (não citada).
O Juízo a quo, amparado no art. 321, § único c.c. o art. 485, inc. IV, do CPC,
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no
art. 485, inc. I, do CPC.
Com efeito, o d. julgador de primeiro grau entendeu que a autora não
demonstrou a regular constituição em mora da ré.
Bem por isso, indeferiu a inicial.
De fato, foi asseverado na r. sentença que: “(...) A parte autora não sanou
defeito da petição inicial que lhe foi determinado, de maneira que deve ser ela indeferida
por inábil a dar início à relação jurídica processual.
Vale dizer a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 320, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, e com fundamento do artigo 321, parágrafo único, combinado
com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
INICIAL, e, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo Código, JULGO EXTINTO o
processo determinando o arquivamento do processo.”
Inconformada, recorreu a instituição financeira autora (fls. 56/61).
Defende, em síntese, a regularidade da notificação e respectiva constituição em
mora da devedora.
Com efeito, visto que a correspondência expedida para tanto, foi encaminhada
ao endereço constante do contrato firmado entre as partes (fls. 58).
Pontua que foram esgotadas todas as tentativas para entrega da notificação à ré,
cujo AR retornou negativo com o motivo “ausente” porque a suplicada está se esquivando
em receber a notificação (fls. 58).
Outrossim, insiste que a mora decorre do simples vencimento do prazo para
pagamento, bastando o envio da notificação para o endereço informado pela própria
apelada, constante do instrumento de contrato, o que, de fato, foi efetuado (fls. 60).
Ademais, não se exige o recebimento pessoal da notificação pelo devedor e
tampouco sua assinatura no AR.
No mais, faz alusão ao princípio da instrumentalidade das formas, batendo-se
pela validade da notificação e respectiva constituição em mora do devedor (fls. 60).
Bem por isso, sustenta ser inadmissível a extinção do processo, sem
julgamento do mérito, fazendo referência a jurisprudência que entende aplicável à espécie
(fls. 58/59; 61).
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso, reformando-se a r. sentença
apelada, para que a ação tenha regular prosseguimento.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 62/65).
Sem contrarrazões, posto que não citada a suplicada.
É o relatório.
Consta da inicial, que autora e ré celebraram em 19/11/2014, contrato,
explicitado na Cédula de Crédito Bancário inserida a fls. 24/25, garantida por alienação
fiduciária, para financiamento do veículo marca/modelo: Fiat/ Palio Fire, ano: 2014/2014,
placas: FJI0855, chassis: 9BD17122LF5976844, no valor de R$ 19.241,93, a ser pago em
48 parcelas mensais e consecutivas.
Outrossim, sob o fundamento de inadimplemento pela ré das parcelas
concernentes a aludido contrato, a autora ajuizou esta ação de busca e apreensão, instruindo
a exordial com documentos (fls. 24/33), relativos ao procedimento extrajudicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
notificação da devedora fiduciária.
Pois bem.
Com a máxima venia, o recurso não comporta provimento.
O artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 dispunha, em sua redação original,
que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e
Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”.
Bem por isso, o C. STJ editou a Súmula no 72, cujo verbete é o seguinte: "A
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente".
A jurisprudência, outrossim, firmou entendimento no sentido de admitir a
comprovação da mora, quando houver a entrega da notificação no endereço declinado pelo
devedor no contrato, ainda que recebida por terceiro, ou mesmo até quando não cumprida a
diligência pela informação de mudança de endereço, sem comunicação do credor.
A propósito, veja-se:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.
PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Assentado no acórdão estadual que a comunicação
foi encaminhada ao endereço, mas não houve recebimento, pois estava ausente o devedor.
Súm. 7/STJ. 2. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a
constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a
comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem
como de seu efetivo recebimento. 3. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no
mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento". (AgRg no AREsp 416645/SC, STJ, 4aT, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. em 18/02/2014. No mesmo sentido: AgRG no AREsp no
501962/RS, 3a T., Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 10/03/2015).
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste
Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da
notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo
recebimento, o que não ocorreu no caso. 2.- Agravo Regimental improvido." (AgRg no
REsp 1358155/SP, STJ, 3aT., Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 25/06/2013).
In casu, a despeito da juntada dos comprovantes de expedição/envio da
notificação extrajudicial para o endereço declinado no contrato, a suplicante não logrou
êxito em efetivar a entrega do referido expediente à suplicada, tendo em vista que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
tentativas restaram infrutíferas, em razão de sua “ausência” (fls. 27/31).
Em suma, não houve prova, por parte da ré, do efetivo recebimento da
notificação no endereço declinado em contrato.
Logo, não houve consumação da constituição da devedora em mora, nos
termos em que deliberado pela Corte Superior.
Ante o exposto, e por não comprovada a mora, bem andou o I. Julgador de
Primeiro Grau ao indeferir a inicial.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Eg. Tribunal.
Veja-se:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Automóvel. Inadimplemento. Ação de busca e
apreensão. Sentença de extinção sem julgamento do mérito. Ausência de prova da
constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada segundo as informações
prestadas quando da assinatura do contrato. Certidão negativa. Ausência do devedor.
Notificação inválida. Entrega não realizada nem mesmo a terceiro. Sentença mantida.
Apelação desprovida.” (APELAÇÃO No 100083595.2015.8.26.0114, 29a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 26.10.2016) (g.n.).
“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial devolvida
com informação de destinatário ausente. Irregularidade. Imprescindível o recebimento no
endereço do devedor, ainda que por terceiro. Mora não comprovada. Requisito de
procedibilidade da ação. Falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo. Reconhecimento ex officio. Extinção do processo sem julgamento de
mérito. Art. 267, IV c.c. §3o, do CPC. Recurso prejudicado.” (Agravo de Instrumento no
2020877-05.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Walter Cesar Exner, 26.02.2015)
(g.n.).
“Alienação fiduciária em garantia. Mora da fiduciante e propositura de ação
de busca e apreensão do veículo automotor. Exigência de comprovação da mora.
Admissibilidade. Mero encaminhamento de notificação extrajudicial no endereço da
devedora. Ausência de prova da entrega da notificação. Falta de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção do processo sem
julgamento de mérito, de ofício, prejudicado o recurso. É inválida a notificação
encaminhada, ainda que expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos,
quando ausente prova da entrega efetiva da carta ao destinatário ou a outro morador,
tanto que, na ocasião, se consignou “ausente”. Bem por isso, não comprovada a mora, a
carência da ação é a solução que se impõe, julgando se extinto o processo sem resolução
de mérito, prejudicado o Recurso.” (Agravo de Instrumento no
2103810-69.2014.8.26.0000, Relator Desembargador Kioitsi Chicuta, 31.7.2014) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E
APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO AO ENDEREÇO DO
ARRENDATÁRIO “AUSENTE”- MORA NÃO COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO QUE
NÃO ALCANÇOU SUA FINALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Instrumento no 0242466-11.2012.8.26.0000, Relator Desembargador Ferraz Felisardo,
03.4.2013) (g.n.).
Anoto, por fim, que não há que se conferir oportunidade à autora para emenda
da inicial.
De fato, tendo em conta que tal medida somente se afiguraria útil e possível
caso o vício fosse sanável, o que, entretanto, não é o caso dos autos.
Com efeito, a comprovação da mora do devedor, no sistema da alienação
fiduciária, constitui requisito de admissibilidade para o ingresso em juízo da ação de busca
e apreensão, de modo que o vício não poderia ser sanado com ulterior notificação, após o
ajuizamento da ação.
Bem por isso, não há se cogitar de intimação do autor para regularização do
ato.
Do exposto, bem se vê que por qualquer ângulo que se analise a questão, a
conclusão que se impõe é que a insurgência não tem razão de ser.
Bem por isso, o improvimento do recurso interposto pela instituição financeira
autora.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator